Tribunal: TJDFT
Processo: 0702557-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702557-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. E. A. D. E. C. T. AGRAVADO: L. E. D. S. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702853-25.2017.8.07.0017. Preparo recolhido (ID: Num. 68195973). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador